Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), o que não observo nesse caso.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.